Tribunal: TJSP
Processo: 1500322-35.2022.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DE CDA – DESISTÊNCIA DA FAZENDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE.
É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quanto o executado intervém nos autos para apresentação de defesa, ainda que, antes da apreciação desta, a Fazenda tenha cancelado a CDA respectiva, nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DE CDA – DESISTÊNCIA DA FAZENDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE.
É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quanto o executado intervém nos autos para apresentação de defesa, ainda que, antes da apreciação desta, a Fazenda tenha cancelado a CDA respectiva, nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80. Sentença mantida, com majoração da verba honorária em grau recursal.
Recurso desprovido.